Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURISPRUDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de extorsão, por meio de prova documental e oral produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em Juízo, inviável o acolhimento da tese absolutória. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova. Evidenciado que o intuito dos acusados foi o de obter indevida vantagem econômica, mostra-se incabível a desclassificação do crime de extorsão para o delito de lesão corporal. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos concretos do processo, não bastando simples alegação daquela que se diz vítima de coação. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, podendo ser justificada em caso de multirreincidência, assim considerada duas ou mais condenações, além daquela deslocada para a primeira fase para valorar os antecedentes do réu.